Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-27.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Consórcio – pretensão da autora de ver declarada sua condição de titular de direitos e valores de cota consorcial – inadmissibilidade – administradora do consórcio que não deu sua anuência à transferência "por pendências na documentação e inadimplência" - documentos trazidos aos autos que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do

Ementa:
*Consórcio – pretensão da autora de ver declarada sua condição de titular de direitos e valores de cota consorcial – inadmissibilidade – administradora do consórcio que não deu sua anuência à transferência "por pendências na documentação e inadimplência" - documentos trazidos aos autos que maculam a versão inicial da postulante, que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do CPC/15) - demanda improcedente - recurso improvido.*